Tribunal: TJDFT
Processo: 0725247-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMAS. PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. INSS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. MEIO EXECUTIVO ATÍPICO.
1 – Consulta ao sistema PREVJUD. A utilização do sistema PREVJUD é restrita às ações de natureza previdenciária, não sendo possível seu uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios dos devedores.
2 – Expedição de ofício ao INSS. O requerimento para que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em elementos que demonstrem a sua efetividade, o que não ocorreu. Ademais, não houve demonstração que o interessado não possa obter a informação diretamente.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(wi)